Tribunal: TJDFT
Processo: 0754997-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754997-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUANA LUSTOZA DE BRITO PONTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Central Nacional Unimed (Id. 54726423) contra a r. decisão Id. 180910331, proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos do Processo no 0716419-67.2023.8.07.0005, concedeu a tutela de urgência requerida por Luana Lustoza de Brito Ponte, nos seguintes termos: “Retire-se a anotação de tratamento domiciliar, eis que não é o tema dos autos. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende seja determinado à ré que custeie/autorize que o tratamento pós-parto seja continuado no Hospital Santa Lúcia Sul, assim como as demais necessidades pelo médico assistente que a acompanha desde o pré-parto. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, isso porque o relatório médico acostado no ID 179667349, emitido em 28/07/2023, destaca: “TCE bifurcado, sem lesões. DA exibe aspecto de dissecção de coronária do terço proximal ao médio, e imagem negativa sugestiva de trombo no terço médio. Fluxo final timi III. CX e marginais sem lesões. CD dominante, sem lesões.” e, ao final, recomenda: “Orientações gerais, oriento sinais de alarme e retornose necessário no OS. DAPT (AAS + Brilinta) + estatina; Retorno ambulatorial em 1 e 3 meses, com manutenção da terapia, para estudo de AngioRM/”vessel wal” e segmento do padrão de dissecção com a neurocirurgia; seguir investigação de doenças autoimunes com a reumatologia; programação de novo exame com 2 meses; manter DAPT e optado por tratamento clínico pela hemodinâmica; retorno em 01 mês com a cardiologia.” A gravidade do estado de saúde da autora é corroborada pelos relatórios acostados nos ID 180415681 e 180415677. Ressalto que a autora tem um filho lactante e está sendo medicada (ID 180415674 e 180415675), o que é prejudicial à criança. O documento acostado no ID 179667355 assegura que a mudança de gestão do plano de saúde não implicará em modificação nas condições contratadas. Contudo, os documentos juntados nos ID 180415671 e 180415672) demonstram que a rede credenciada foi modificada. Não obstante, a autora estava em tratamento e, nesse caso, o tratamento não pode ser descontinuado, sob pena de agravar ainda mais o seu estado de saúde, conforme os relatórios acostados aos autos. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a descontinuidade do tratamento pode implicar em risco de agravamento da enfermidade. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que custeie/autorize que o tratamento pós-parto seja continuado no Hospital Santa Lúcia Sul, no prazo de 48 horas, assim como as demais necessidades pelo médico assistente que a acompanha desde o pré-parto, sob pena de multa no valor do triplo do tratamento a ser demonstrado pela autora. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à presente decisão força de mandado de citação/intimação, que deverá ser cumprido no endereço da Central UNIMED: EDIFÍCIO ADVANCE, SGAS 915, LOTE 68-A, 2o SUBSOLO, SALA 12, ASA SUL, BRASÍLIA – DF, CEP 70390-150, e-mail: centralnacionalunimed.com.br; central de atendimento: (11) 2505-1114, (61) 98483-2333. Encaminhe-se ao Posto de Distribuição de Mandados para cumprimento COM URGÊNCIA. Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que não houve negativa de cobertura, não é responsável pela mudança de cobertura, nem está legalmente obrigada a cobrir procedimentos fora do rol da ANS. Preparo recolhido – Id. 54726425. É o relato do necessário. Decido. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo no caso em questão. Sucede que a Agravada está em tratamento por cardiopatia grave, desde o parto do filho (Id. 180415681, Id. 180415677 e Id.180415675), e demonstrou que a mudança da administradora do plano excluiu a cobertura do médico e do hospital responsáveis pelo tratamento (Id. 180415671 e Id. 180415672). A descontinuidade do tratamento, neste momento, pode resultar em grave prejuízo à saúde da Agravada, razão pela qual deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem. Ademais, cuida-se de medida plenamente reversível, pois será possível cobrar os custos com o tratamento da Agravada em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial. Ante o exposto, recebo o presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora